Tribunal: TJDFT
Processo: 0745643-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A antiga redação do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal previa que a pena privativa de liberdade seria executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada quando o preso tivesse cumprido ao menos 1/6 (um sexto) do total da pena no regime anterior.

2. Esse dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 112, incs. I e II, da Lei de Execuções Penais, estabelecendo como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o resgate da fração de 16% (dezesseis por cento) da pena, para o apenado primário, e 20% (vinte por cento) para o reincidente em crime também praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça.

3. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução, de modo que se houve o reconhecimento dessa circunstância agravante na última condenação por crime comum cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o apenado deve ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções relativas a infrações de mesma natureza, situação que impede a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime prisional prevista no art. 112, inc. I, da LEP (16% da pena), ficando mantida a fração de 1/6 (um sexto) estabelecida na antiga redação do dispositivo legal, por ser mais favorável ao condenado.

4. Agravo conhecido e desprovido.